Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000632-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JADSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 060.480.901-88 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO À ORDEM DO SISTEMA CARCERÁRIO – CRIMES PRATICADOS PELA COMPANHEIRA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS DELITOS PRATICADOS PELO AGRAVANTE –

AGRAVO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de receber visitas da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social.

Apesar de não se tratar de um direito absoluto, eis que poderá sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, conforme o disposto no parágrafo único do art. 41 da Lei de Execução Penal, o presente caso versa sobre cônjuge condenada por crimes que não fora praticado em estabelecimento prisional e não guarda qualquer relação com os delitos praticados pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000632-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jadson Araújo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena nº 2000139-54.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de autorização para que a esposa do agravante,
Fernanda Oliveira Rodrigues
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (id. 155320155 – fls. 41).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pelo fato de
Fernanda Oliveira Rodrigues
responder a processos criminais, não preenchendo, assim, os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP.

Irresignado com o
decisum
, busca o agravante seja deferido o pedido de visita íntima formulado por
Fernanda Oliveira Rodrigues
, alegando, para tanto

que
“trata-se de registros antigos, de processos ainda em tramitação, sem instrução encerrada ou sem decisão condenatória transitada em julgado.

Por fim
“PREQUESTIONAM-SE os seguintes dispositivos legais para que haja interposição de recurso às instâncias superiores: art. 1°, III, art. 5º, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; e artigos 41, X, 50, VII, 57, 118, inciso I, e 127, todos da Lei n. 7.210/84.”
(Sic – id. 155320155 – fls. 51/56).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo (id. 155320155 – fls. 65/67).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 155320155 – fls. 60).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 160611187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jadson Araújo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena nº 2000139-54.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de autorização para que a esposa do agravante,
Fernanda Oliveira Rodrigues
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (id. 155320155 – fls. 41).

Transcrevo parte da
decisum
ora atacado:

“O reeducando, por meio da Defensoria Pública, manifestou-se nos autos que sua companheira, Fernanda Oliveira Rodrigues, deseja visitá-lo na Cadeia Pública de Barra do Garças onde encontra-se recolhido, contudo seu direito de visita tem sido negado, ademais, alega a defesa que o teor da Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, que impede que a companheira do reeducando o viste viola o disposta no LEP

Requer ainda a defesa que o cálculo de pena do reeducando seja atualizado.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, eis que a companheira do reeducando não cumpre com os requisitos exigidos pela referida Normativa, além de entender que o direito à visita não é um direito absoluto do reeducando.

Tendo em vista que a negativa do direito de visitas está fundamentada na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, que estabelece critérios objetivos para autorização de visitais no interior das unidades prisionais do estado, não vislumbro teratologia na decisão da direção da cadeia a ser sanada pela via judicial, pelo que indefiro o pleito defensivo. (...).”
(Sic – id. 155320155 – fls. 41).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pois
Fernanda Oliveira Rodrigues
responde a processos criminais, não preenchendo, assim, os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, que, em seu art. 5º, incisos V e VI dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidões negativas de 1º e 2º graus, tanto da Justiça Estadual como Federal.

Irresignado com o
decisum
de primeiro grau, busca o agravante seja deferido o pedido de visita íntima formulado por
Fernanda Oliveira Rodrigues
, alegando, para tanto, que se trata de registros antigos, de processos ainda em tramitação, sem instrução encerrada ou sem decisão condenatória transitada em julgado.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa, porém, por fundamento diverso.

Explico.

Em consulta ao Sistema do PJE, constam as seguintes ações penais em nome de
Fernanda Oliveira Rodrigues
.

Ação penal, registrada sob o nº 0004594-67.2020.8.11.0004, denunciada pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com sentença de absolvição em 20/03/2023.

Ação penal registrada sob o nº 0011111-64.2015.8.11.0004, denunciada pela prática do delito de desacato, tipificado no artigo 331, do Código Penal, com sentença de extinção de punibilidade pela prescrição retroativa em 10/02/2022, com certidão de trânsito em julgado em 31/03/2022.

Ação penal registrada sob o n° 0006196-30.2019.8.11.0004, condenada em 05/02/2021, pelo delito de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, a ré recorreu da sentença condenatória pugnando pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, sendo que esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo que ficou sob a minha relatoria.

Por fim, ação penal registrada sob o n° 0005166-57.2019.8.11.0000, condenada em 06/05/2022, pelo delito de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, em fase de intimação do réu acerca do inteiro teor da sentença.

Imperioso destacar que os delitos pelo qual
Fernanda
fora condenada não guarda qualquer relação com os crimes praticados pelo agravante e pelo qual o mesmo cumpre pena em regime fechado.

Aliás, importante destacar que o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que
“os
direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”
.

Acerca da matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam”
(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Dessa forma, vejo que no caso em comento, o fato da companheira do agravante responder a procedimentos criminais que, além de não guardar relação com os delitos perpetrados pelo recorrente, e que não fora praticados com a participação do mesmo, não pode servir como fundamento isolado para negá-la o direito de visitar o seu parceiro.

É certo Instrução Normativa nº 007/2019 da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que dispõe sobre os procedimentos para realização de visitas a pessoas privadas de liberdade, objetiva preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional, bem como controlar todos aqueles que adentram o sistema.

Todavia, referido ato normativo não pode resultar, ao ser aplicado no caso concreto, em uma restrição desproporcional do direito de visita do apenado, sem a devida análise das peculiaridades de cada caso.

E, a meu ver,
o fato da Sra.
Fernanda Oliveira Rodrigues
possuir ações penais em seus registros, por si só, não permite a negativa do direito de visitas ao seu companheiro, pai de sua filha, pois, como já dito anteriormente, os fatos delituosos praticados por ela não guardam relações com os crimes pelo qual o recorrente cumpre pena em regime fechado, bem como por não haver elementos suficientes que pudessem indicar que eventual visita prejudicaria a preservação da ordem e estabilidade do sistema carcerário, colocando em risco os demais reeducandos e servidores que ali se encontram presentes.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, para deferir o pedido formulado pelo reeducando Jadson Araújo da Silva de receber visitas de sua amásia Sra.
Fernanda Oliveira Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023